Tribunal: TJES
Processo: 5000252-38.2023.8.08.0025
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000252-38.2023.8.08.0025
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE LIQUINHO KNAAK
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TOI. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. NULIDADE DO TOI. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DANO MORAL EVIDENCIADO. QUANTUM MANTIDO (R$ 7.000,00). RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA MULTA COBRADA E PAGA PELO CONSUMIDOR (R$ 283,42).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5000252-38.2023.8.08.0025

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Recorrido: JOSE LIQUINHO KNAAK

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela ocorrência de irregularidade no procedimento adotado para lavratura do TOI em comento, razão pela qual julgou procedente o pleito autoral, declarando a nulidade do TOI e inexistência dos débitos decorrentes, além da condenação da parte requerida ao pagamento de danos morais (R$ 7.000,00) e à restituição em dobro da multa cobrada a paga pelo requerido (R$ 283,42). Em contrapartida, julgou improcedente o pedido contraposto.

Irres
ignada, a parte recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:

a)

preliminarmente,

que o Juizado Especial Cível é incompetente para processamento e julgamento da demanda diante da necessidade de realização de perícia;
b)

que a sentença de 1º grau

merece ser reformada para a improcedência dos pedidos iniciais;
c)

que o procedimento para apuração de irregularidade foi legítimo;
d
)
que o TOI cumpriu as formalidades da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021;
e
)
que o procedimento respeitou o contraditório e ampla defesa
;
f)
inexistência de danos morais passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
fixado.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Em relação ao mérito, entendo que, de acordo com as provas colacionadas aos autos, o procedimento administrativo que constatou o suposto débito é, de fato, ilegal, haja vista não ter cumprido fielmente os comandos da Resolução nº 1.000/2021 da Aneel, com o fito de comprovar indícios de irregularidades.

Com efeito, conforme acertadamente asseverado pelo juízo primevo, não foram observadas as diligências necessárias para caracterizar as supostas irregularidades, além de não terem sido oferecidos mecanismos de defesa - contraditório e ampla defesa - expressos na CRFB/88.

Ou seja, não há comprovação nos autos de que o disposto na Resolução nº 1.000/2021 da Aneel, foi ofertado ao cliente, visto que o procedimento não foi acompanhado por nenhum responsável da titularidade do medidor inspecionado.

Verifica-se, assim, que a lavratura do TOI foi realizada de forma unilateral, ao passo em que a parte recorrida só tomou conhecimento dos fatos após a efetivação do procedimento e competente atribuição de débito.

Aliás, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado à parte recorrida sem comprovação inequívoca da fraude. A propósito, colaciono o REsp 1605703/SP do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que
o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação.
Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com
a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...]
(REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (grifei).

Desse modo, não sendo juntados aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI lavrado e na inspeção que deu ensejo à cobrança, restam evidenciadas a ilicitude do ato bem como a falha na prestação do serviço.

Com o escopo de corroborar essa conclusão, trago à colação o seguinte julgado:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INVALIDEZ DO TOI. COBRANÇA INDEVIDA DE VALOR APURADO
. RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. LEI 9.099/95, ART . 46. Recurso conhecido e não provido. I. Caso em Exame1 . Trata-se de recurso inominado interposto pela COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada por CAETANO DA CRUZ LOPES, declarando inexigível a cobrança de R$ 19.054,93, baseada em irregularidade apurada no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) .2. A sentença considerou nulo o TOI em razão da ausência de notificação prévia e de contraditório no procedimento administrativo, além da inexistência de comprovação da participação ou do benefício auferido pelo autor com eventual irregularidade.II. Questão em Discussão 3. O recurso discute a validade do TOI e a possibilidade de cobrança de valores apurados unilateralmente pela concessionária, à luz das regras aplicáveis à relação de consumo e da regulamentação setorial. III. Razões de Decidir4. Nulidade do TOI:
A ausência de contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo que apurou a irregularidade no fornecimento de energia elétrica compromete a presunção de veracidade do TOI. O direito do consumidor à notificação prévia e à participação ativa em inspeções é garantido pela Resolução ANEEL nº 1000/2021 e pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal.
5. Inexistência de Provas de Benefício: Não foram apresentados elementos que comprovassem a participação do Requerente na irregularidade ou que ele tenha se beneficiado diretamente dela . A presunção de culpa não se aplica em desfavor do consumidor.6. Inaplicabilidade da Presunção de Veracidade: A presunção de veracidade dos atos administrativos não é absoluta e deve ser afastada diante de indícios de irregularidade no procedimento que deu origem ao ato.7 . Manutenção da Decisão: A sentença está alinhada aos princípios constitucionais e consumeristas, reconhecendo a vulnerabilidade do consumidor e preservando o equilíbrio na relação contratual.IV. Dispositivo 8. Recurso inominado desprovido . Mantida a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei 9.099/95). Dispositivos relevantes: Constituição Federal, art . 5º, LV; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Resolução ANEEL nº 1000/2021.Jurisprudência relevante: não se aplica ao presente julgamento.
(TJ-PR 00051232820248160030 Foz do Iguaçu, Relator.: Letícia Zétola Portes, Data de Julgamento: 05/03/2025, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 05/03/2025)

Em relação aos danos extrapatrimoniais, entendo que a situação vivenciada pela parte recorrida ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento.

É sabido que o dano moral, à luz da Constituição, é, em essência, a violação à dignidade humana, que deve ser protegida e que, se violada, sujeita à devida reparação.

A doutrina e a jurisprudência têm entendido que não configuram o dano moral os aborrecimentos cotidianos, mas, tão só, as circunstâncias que acarretam dor, vexame ou sofrimento que tiveram por causa a agressão à dignidade ou aos direitos da personalidade de alguém, de modo que interfiram profundamente em seu comportamento psicológico.

In casu
, restou incontroverso nos autos que a parte recorrida suportou a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em seu imóvel, em razão do débito relativo ao TOI em comento, o que constitui motivo suficiente para ocasionar transtornos e angústias inusuais, que ultrapassam o simples dissabor.

Nesses casos, conforme orienta a jurisprudência do próprio E. TJ/ES, revela-se patente a existência de dano moral, sendo cabível, portanto, a compensação pretendida:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGI
A - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. 2 . De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes. 3.
A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Entendimento do c. STJ e deste e. TJES.
4 . Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000266-47.2022.8 .08.0028, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

No tocante à fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, sabe-se que é indispensável que o seu valor seja fixado de acordo com o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido pelo autor, evitando, sobretudo, o enriquecimento ilícito da parte.

Por tais motivos, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 7.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante, razão pela qual o mantenho.

Finalizando, considerando que a parte requerida comprovou ter efetuado o pagamento do valor de R$283,42 (duzentos e oitenta e três reais e quarenta e dois centavos)
, a título de multa, referente ao TOI em comento, a sua restituição em dobro constitui medida que se impõe, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme determinado em sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)